Tribunal: TJDFT
Processo: 0031775-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0031775-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS, M. RENDY - AUDITORES &amp; CONSULTORES FINANCEIROS S/S LTDA - ME, MIGUEL RENDY APELADO: M. RENDY - AUDITORES &amp; CONSULTORES FINANCEIROS S/S LTDA - ME, MIGUEL RENDY, FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS D E S P A C H O Nas contrarrazões, M. RENDY - AUDITORES &amp; CONSULTORES FINANCEIROS S/S LTDA - ME e MIGUEL RENDY (réus) alegam violação do princípio da dialeticidade: "As apelantes repetem os argumentos de sua anêmica inicial, refutados com vantagem pela respeitável sentença recorrida, sem que nenhum argumento ou raciocínio lógico aflorasse nas razões de apelação. Sustenta, em substância, que o nobre juiz ‘a quo’ relegou as provas por ele apresentadas, dando maior consistência aos argumentos do recorrido. Os pontos de resistência do apelo como os colocou a recorrente, não encontram azo na lei ou na jurisprudência, como ficou claro na decisão e ratificado nestas contrarrazões recursais. Tudo não passa de um esforço artificial e quimérico em lograr êxito numa questão detalhadamente analisada e decidida, por tratar-se de terreno pertencente ao dano Moral, que teve sua tese renegada dentro dos preceitos permitidos em lei. Cingiu-se apenas a atacar a honrada sentença alegando que não houve o equilíbrio processual, com infringência do devido processo legal, como também que não se fez justiça, o que vai de encontro aos fatos e provas trazidas nos presentes autos” (ID 27721815, p.2) À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". A proibição de decisão-surpresa prestigia o contraditório efetivo, mostrando-se "absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art.10, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 185). Nesse contexto, "a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador"(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). Diante desse cenário, com assento no art.10, CPC, INTIMO FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS (autora) a fim de que se manifeste sobre tais alegações. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora